Tribunal: STF
Processo: ARE 1532379
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PENSÃO POR MORTE. DIREITO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E FORMA DE PAGAMENTO DOS VALORES ATRASADOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PENSÃO POR MORTE – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – UNIÃO ESTÁVEL E SEPARAÇÃO DE FATO – COMPROVADAS – DIREITO DA COMPANHEIRA À PENSÃO POR MORTE – LC 64/2002 – SENTENÇA CONFIRMADA –RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Celebrando o entendimento mais recente do STF (ADI 6.096) e do STJ, mesmo nos casos em que há indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário, não incide a prescrição e a decadência em relação a esses benefícios. 2- Nos termos do art. 4º da LC 64/2002, o(a) companheiro (a) é dependente do segurado do IPSEMG. Assim, é direito da companheira sobrevivente receber pensão por morte do servidor falecido. 3- Havendo prova nos autos de que o ex-servidor era separado de fato e vivia uma união estável duradoura, comprova-se o direito da companheira de receber o benefício da pensão por morte” 
(fl. 1, e-doc. 45).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 59).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 40 da Constituição da República. Argumentam não serem devidos aos agravados “os valores retroativos referente ao período em que os filhos dependentes do instituidor da pensão, e do mesmo núcleo familiar da autora, receberam na integralidade o benefício de pensão por morte daquele” fl. 8, e-doc. 65).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 78).



    4. No presente agravo, os agravantes sustentam que, “no Recurso Extraordinário interposto, os Entes Públicos expressamente rebateram o fundamento da inovação recursal, demonstrando que a questão de afronta ao disposto no artigo 40, § 2º da Constituição da República, vigente à época do óbito, foi debatida nos autos” (fl. 6, e-doc. 118).



    Salientam que, “conforme se observa dos autos, desde a contestação foi aduzido o risco do pagamento em duplicidade caso deferido o direito rogado” 
(fl. 6, e-doc. 118).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. Ao apreciar os embargos de declaração opostos pelos entes públicos agravantes, o Tribunal de origem rejeitou os argumentos expostos no recurso, para assentar que “a questão levantada pela parte embargante, qual seja, o pagamento integral da pensão por morte em momento anterior em favor de outros beneficiários, apresenta-se como inovador inconformismo em relação à decisão embargada. Pretende-se, portanto, discutir matéria não alegada em momento anterior” (fl. 5, e-doc. 59) e concluir que “a tese lançada neste embargos de declaração representa, portanto, inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, por representar supressão de Instância, a violar o princípio do duplo grau de jurisdição” (fls. 5-6, e-doc. 59).



    No recurso extraordinário, os agravantes limitaram-se a alegar contrariedade ao § 2º do art. 40 da Constituição da República, com o argumento de que “o valor do benefício de pensão não poderá exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão” (fl. 4, 
e-doc. 59), sem impugnarem, de forma objetiva e específica, os fundamentos jurídicos que deram suporte ao acórdão recorrido, além de não demonstrarem que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional influenciaria efetivamente na resolução da situação fático-jurídica apresentada neste processo, em especial, a questão referente ao reconhecimento do direito dos pensionistas ao recebimento dos valores em atraso. Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACOU TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que tange à alegada instauração de tribunal de exceção, demandaria a análise da legislação infraconstitucional o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, diante da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 
2. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, mesmo assim o recurso não mereceria prosperar. É que incidem, também, no caso, as Súmulas 283 e 284 do STF, uma vez que o Recorrente, nas razões do recurso, não atacou todos os fundamentos do acórdão recorrido, os quais se tornaram preclusos. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.481.344-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 11.10.2024).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa” (ARE n. 1.467.667-AgR-segundo, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    Pertinente a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, em que a Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu a incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal, por entender que, “para a ascensão do recurso, não é suficiente a contraposição da parte ao entendimento exposto pelo Colegiado; é preciso apresentar, nas razões recursais, argumentação sólida, com fundamentos jurídicos que demonstrem a plausibilidade da alegação de ofensa à legislação e a necessidade de submissão da questão ao Tribunal de destino” (fl. 2, e-doc. 78).



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assinalou:



    “É inequívoco nos autos que o ex-servidor, Sr. Levi Soares Aguiar, fora casado com a Sra. Antônia vieira de Aguiar. Contudo, a parte autora alega que, em que pese a existência formal do vínculo marital, o casal já havia se separado de fato e o ex-servidor tinha uma união estável com Rosalina Nunes (autora originária). 



    Como prevê a legislação que rege a espécie, os cônjuges, os companheiros e os filhos são dependentes dos servidores segurados, na inteligência do art. 4º da LC 64/2002 (...)



    Assim, de acordo com essa norma, o (a) cônjuge/companheiro(a) é considerado como dependente do segurado, independentemente da comprovação da dependência econômica. 



    Em detido exame do conjunto probatório, verifico que há nos autos consistentes provas de que o ex-servidor e a autora originária tinham uma união estável, consolidada e duradoura (...)



    A um; a autora originária, em seu depoimento pessoal (doc. 09), afirma que vivia há mais de 20 anos com o ex-servidor, morando com ele na mesma residência e tendo três filhos. Alegou ainda que quando começou a convivência o ex-servidor já tinha se separado de fato da esposa, apesar de não formalizar o divórcio. 



    A dois; As testemunhas afirmam que o ex-servidor e a autora originária viviam na mesma residência, adotando uma postura pública de como casados fossem. Inclusive, algumas testemunhas apontam que a relação deles era duradoura e harmoniosa. E uma testemunha afirma que o Sr. Levi não mantinha vínculo com a esposa. 



    A três. Os companheiros tiveram três filhos e viviam com eles. Por essas razões, concluo que, em que pese a existência do vínculo formal de matrimônio, há provas nos autos que demonstram que o 
Sr. Levi já havia se separado de fato da Sra. Antônia (esposa) e vivia uma união estável com a Sra. Rosalina (companheira). Portanto, restando comprovado a separação de fato e a união estável, a companheira (autora originária) tem direito ao recebido da pensão por morte” (fls. 10-12, e-doc. 45).



    Para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a forma de concessão e pagamento da pensão por morte de servidor público estadual e, eventualmente, acolher a postulação recursal dos agravantes de que “o benefício foi pago no montante de 100% ao herdeiro do de cujus, Sr. Lucas Willian Nunes Aguiar, filho em comum com a autora, no período de 10/09/2009 a 06/10/2014, restando, portanto, o numerário revertido ao mesmo núcleo familiar” (fl. 7, e-doc. 65), seria necessário reexame do conjunto 
fático-probatório do processo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. VALOR. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 792.948-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.3.2014).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Ex-cônjuge. Alegação de união estável. 
Pensão por morte. Valor. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto 
fático-probatório da causa, tampouco para a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.242.962-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO 
ESTÁVEL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E Nº 280 DO STF. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (ARE n. 842.237-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15-10-2015).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora